Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739144-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: LUIZ FELIPE DE CAMPOS LOBATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO PARCIAL DA LINHA MÓVEL. PERDA DE PACIENTES. DIMINUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. MERA CONJECTURA. LUCROS CESSANTES. INEXISTENTES. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE GRADAÇÃO RESPEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. É desnecessária a produção de prova oral tão somente para corroborar as provas documentais já carreadas ao processo. 2. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu, ou seja, é o seu efetivo prejuízo, enquanto os lucros cessantes traduzem-se na frustração da expectativa real e esperada de ganho. 2.1. A tentativa de relacionar a suposta perda de pacientes e, por consequência, a diminuição na realização de procedimentos médicos com o bloqueio parcial da linha telefônica pessoal do médico, configura nítida conjectura, o que não ampara a indenização por lucros cessantes. 2.2. Em relações jurídicas contratuais, especialmente as de natureza consumerista, a boa-fé é um princípio basilar, impondo às partes o dever de agir baseado em valores éticos e morais. Dentre tais deveres, destaca-se a colaboração, que pressupõe ações recíprocas de lealdade e, quanto ao credor, este possui o dever de minimizar os seus próprios prejuízos (duty to mitigate the loss). 3. Existindo condenação nos autos é inviável a aplicação de outra base de cálculo, em obediência à ordem de gradação do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 2°, e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor dos pedidos da inicial e o valor da condenação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714 e HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG 77.467 (ID 72815429). Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, § 2°, e 86, ambos do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Existindo condenação nos autos é inviável a aplicação de outra base de cálculo, como pleiteia a parte ré, uma vez que obedecida a ordem de gradação do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil”. (ID 70510402) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72815429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021